Tribunal: TJMT
Processo: 8069320-25.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8069320-25.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO ERLY ALVES SANTOS - CPF: 495.873.821-53 (RECORRENTE), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8069320-25.2017.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Marcelo Erly Alves Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO NO HIDRÔMETRO. VISTORIAS REALIZADAS. CONSTATADA VAZAMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO PLEITEADO. ART. 373, INCISO I, NCPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente de provas de irregularidades na parte externa (hidrômetro) e comprovado pela Ré que o abastecimento até o hidrômetro se encontra regular, outra medida não há que não a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes:

1. OPINO por afastar a preliminar de incompetência do juizado, por não entender imprescindível a perícia técnica para a formação do convencimento motivado do artigo 371 do CPC/15.

2. NO MÉRITO,
OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, e para reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, assim como a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

3.
OPINO por reconhecer a falha na prestação de serviços, devendo a parte ré ressarcir os valores desembolsados pela parte autora no importe total de R$ 796,30
(setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a partir da citação.

5.
OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pelo Autor, na modalidade in re ipsa, e por condenar a Ré a indenizá-lo, no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (11.09.2017), e a correção monetária a partir desta data.

No presente caso o Reclamante conta que a partir de janeiro/2016 as faturas de cobranças passaram a serem acima da média, com valores exorbitantes, tendo contestado as cobranças administrativamente, o qual foi atendido pela concessionária Reclamada que realizou a revisão, em maio/2016, de tais faturas.

Ocorre que, após a revisão de valores, a Reclamada emitiu as faturas supracitadas com a data de vencimento no próprio mês de maio de 2016, impossibilitando o Reclamante de realizar o pagamento, uma vez que, não dispunha daquele valor no momento (R$ 1.211.73), o que ocasionou na suspensão do fornecimento de água e, consequentemente, obrigou o Reclamante a contratar caminhão pipa para suprir suas necessidades.

Aduz, ainda, realizou a vistoria no imóvel e que não havia vazamentos, para que justificassem o aumento abrupto de suas faturas, tendo informado a Reclamada sobre a inexistência de vazamentos, a qual realizou troca do medidor, no entanto, alega que todo o ocorrido se deu por culpa exclusiva da Reclamada, haja vista que, após a troca do cavalete, o mesmo apresentou vazamento, especificamente no pé do cavalete, tendo que arcar com as despesas do reparo, tais como pedreiro e materiais. Na exordial pugna pelo recebimento de indenização por danos morais e materiais, referente aos valores despendidos para o conserto do vazamento.

A concessionária Reclamada, por sua vez, aduz que o aumento no consumo do imóvel se deu em razão de um vazamento interno, não havendo qualquer vazamento externo, sendo certo que tal anormalidade não possui relação com a atuação da concessionária. Afirma que a responsabilidade da empresa se limita até o ponto de entrega, qual seja, o cavalete/hidrômetro, sendo que dali em diante eventuais vazamentos são de inteira responsabilidade do titular da unidade.

Afirma, ainda, que o hidrômetro foi substituído em janeiro de 2015 e o aumento ocorreu somente em fevereiro de 2016.

Colacionou registros de atendimentos e histórico de consumo.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, averíguo que restou devidamente comprovado que o Reclamante despendeu da quantia de R$ 796,30, referente ao conserto do vazamento, no entanto, verifico que na lista dos produtos adquiridos para proceder com o reparo, há itens que remetem a conserto realizado na parte interna da residência, colaciono abaixo:

Conforme verifica-se acima houve a aquisição de “Rejunte Cinza Platina”, “Azulejo Branco”, “Veda Rosca” e “Registro de pressão”, a meu ver, tais materiais se referem a reparo ocorrido na parte interna da residência, pois para o conserto externo, especificamente, no pé do cavalete/hidrômetro não se utiliza rejunte e, tampouco, azulejo.

Outrossim, verifico que nos registros de atendimentos, consta a informação de que houve a vistoria no imóvel, o qual foi confirmado pelo Autor na exordial, e que havia sido constatado a existência de vazamento após o hidrômetro e que o Autor se encontrava presente durante a vistoria. Ademais, averíguo, ainda, que consta em outros registros que houve comunicado para que o Reclamante, com orientação, identificasse possíveis vazamentos internos. Segue abaixo:

Em que pese as alegações autorais de que o vazamento se deu no pé do cavalete, este deixou de colacionar meios de provas a este alegado, pois, a meu ver, os documentos anexados a exordial, conforme supramencionado acima, as listas de materiais utilizados remetem a reparos na parte interna, assim, incumbe ao autor o ônus da prova do direito pleiteado, nos moldes do artigo 373, I, do NCPC.

Ausente provas da existência de vazamento externo, bem como restou demonstrado nos autos que o hidrômetro foi trocado em janeiro/2015 e o aumento do consumo ocorreu a partir de janeiro de 2016, não há o que se falar em falha na prestação de serviço pela Reclamada.

Ademais, conforme certidão negativa anual, id. 132850938, averígua-se que os valores cobrados, após a troca do cavalete, variaram entre R$198,06 a R$232,60, segue abaixo:

Ademais, em análise ao histórico de consumo, verifico que, após o conserto do vazamento realizado pela parte Autora, em Abril/2016, houve a redução do consumo faturado na residência, o que corrobora com a alegação da Reclamada, de que o vazamento existente era, de fato, interno.

A concessionária tem a responsabilidade pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor.

Assim, a constatação de vazamento na parte interna da residência não pode excluir a responsabilidade do consumidor e onerar a concessionária por consumo excessivo que não deu causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023